Tribunal: CARF
Processo: 15746.720511/2020-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2014
ESFERA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA.
Conforme a Súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual com o mesmo objeto do processo administrativo.

Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2014
CIDE-TECNOLOGIA. ACORDO DE COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS E DESPESAS (COST SHARING AGREEMENTS). NÃO INCIDÊNCIA. SOLUÇÃO DE CONSULTA DA COSIT No 149/2021.
O fato gerador da Cide-tecnologia (Lei no 10.168/00), é o pagamento, creditamento, entrega, emprego ou remessa, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração em razão do fornecimento de tecnologia em suas mais variadas formas, não figurando como hipótese de incidência da contribuição os acordos de compartilhamento de custos e despesas (cost sharing agreement).
O contrato de rateio configura mero ‘reembolso’ dos valores recebidos por pessoa jurídica centralizadora em favor das demais pessoas jurídicas (co)ligadas para cobrir custos e despesas. Critérios definidos na Solução Cosit no 149/2021.
CID-ROYALTY. REMESSAS A TÍTULO DE DIREITOS AUTORAIS. NÃO INCIDÊNCIA.
A Cide instituída pela Lei no 10.168/2000, implica no fornecimento de tecnologia nas mais variadas formas, sendo elas: 1) detenção da licença de uso de conhecimentos tecnológicos; 2) aquisição de conhecimentos tecnológicos; 3) transferência de tecnologia, que compreende: a) exploração de patentes; ou, b) uso de marcas; ou c) fornecimento de tecnologia; ou d) prestação de assistência técnica; 4) prestação de serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; ou 5) royalties, a qualquer título, aqui incluído o direito do autor na transferência de software.
Os valores remetidos ao exterior como remuneração de royalty e outras taxas para o desenvolvimento, operação e manutenção de restaurantes, não é fato gerador da Cide-tecnologia.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720511/2020-57
ACÓRDÃO
3401-013.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2014
ESFERA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À
ESFERA ADMINISTRATIVA.
Conforme a Súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual com o mesmo objeto do processo
administrativo.
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2014
CIDE-TECNOLOGIA. ACORDO DE COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS E
DESPESAS (COST SHARING AGREEMENTS). NÃO INCIDÊNCIA. SOLUÇÃO DE
CONSULTA DA COSIT No 149/2021.
O fato gerador da Cide-tecnologia (Lei no 10.168/00), é o pagamento,
creditamento, entrega, emprego ou remessa, a residentes ou domiciliados
no exterior, a título de remuneração em razão do fornecimento de
tecnologia em suas mais variadas formas, não figurando como hipótese de
incidência da contribuição os acordos de compartilhamento de custos e
despesas (cost sharing agreement).
O contrato de rateio configura mero ‘reembolso’ dos valores recebidos por
pessoa jurídica centralizadora em favor das demais pessoas jurídicas
(co)ligadas para cobrir custos e despesas. Critérios definidos na Solução
Cosit no 149/2021.
CID-ROYALTY. REMESSAS A TÍTULO DE DIREITOS AUTORAIS. NÃO
INCIDÊNCIA.
Fl. 3177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720511/2020-57
2
A Cide instituída pela Lei no 10.168/2000, implica no fornecimento de
tecnologia nas mais variadas formas, sendo elas: 1) detenção da licença de
uso de conhecimentos tecnológicos; 2) aquisição de conhecimentos
tecnológicos; 3) "transferência de tecnologia", que compreende: a)
exploração de patentes; ou, b) uso de marcas; ou c) fornecimento de
tecnologia; ou d) prestação de assistência técnica; 4) prestação de serviços
técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; ou 5) royalties, a
qualquer título, aqui incluído o direito do autor na transferência de
software.
Os valores remetidos ao exterior como remuneração de royalty e outras
taxas para o desenvolvimento, operação e manutenção de restaurantes,
não é fato gerador da Cide-tecnologia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso, e na parte conhecida dar provimento. Designado como relator ad hoc o
Conselheiro George da Silva Santos.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Redator ad hoc

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, Sabrina
Coutinho Barbosa, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 3178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720511/2020-57
3
Por bem retratar as peculiaridades do caso, reproduz-se o relatório preparado pelo
Juízo a quo no acórdão recorrido:
DO TERMO DE VERIFICAÇÃO - fls. 1.625/1.662
Trata-se de lançamento de ofício da CIDE incidente sobre valores retidos a título de
IRRF, formalizado em apartado, sem multa de ofício e com suspensão da exigibilidade, n/f
do art. 63 da Lei no 9.430/96, por força de determinação judicial proferida nos autos do
proc. no 0017138- 66.2015.4.03.6100 (12a Vara Federal da JFSP). O relatório que se seguirá
consta do PAF 1574.6720492/2020-69, que abrangeu aos autos de infração de IRRF, CIDE,
PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação, efetuados sob jurisdição da DRJ/Jundiaí. Os
créditos de CIDE foram decorrentes das infrações abaixo descritas, sendo suprimida neste
relatório a parte referente ao PIS/COFINS-Importação:
 CIDE (R$ 3.600.527,48), fl. 1663: Infração: Insuficiência de recolhimento sobre remessa
ao exterior;
 rubricas: i) Remessas a título de Royalties; ii) Remessas a título de ‘taxa inicial de
franquia' (inicial fee); iii) Remessas a título de ‘disponibilidades no exterior -
compartilhamento de custos' e, iv) Remessa a ‘Fornecedores’
2. O quadro social da Interessada, constituída sob forma Ltda, era composto por duas PJ’s:
Arcos Dorados Development B.V., CNPJ n° 08.904.571/0001-62, constituída sob as leis da
Holanda; e LatAm LLC, CNPJ n° 08.887.326/0001-94, constituída em Delaware-EUA, ambas
representadas pelo Procurador Sr. Paulo Sergio de Camargo, CPF n° 103.708.858-13, de
acordo com a 73a Alteração do Contrato Social – fl. 1.787, tendo como atividade principal
a exploração e operação de restaurantes fast food, operando a rede de franquias
McDonald’s no Brasil.
3. A fiscalização analisou diversas operações de remessas ao exterior efetuadas durante o
a/c 2016, identificando remessas a título das 5 rubricas seguintes: i) Royalties; ii) Initial Fee
(taxa inicial franquia); iii) Global Fund (compromisso de marketing internacional); iv)
Disponibilidades no Exterior – compartilhamento de custos; e, v) fornecedores;
CIDE
 Remessas a título de Royalties: os contratos cambiais das remessas de royalties pela
utilização da marca McDonald’s previam que o IRFF estaria a cargo do credor, ou seja, o
valor remetido já seria líquido do imposto; nesse sentido, a fiscalização identificou
insuficiência de declaração e recolhimento nas DCTFs, confeccionando para tanto as
tabelas de fls. 1804 e 1805.
 Utilizou como exemplo o mês de janeiro/2016, no qual a Interessada informou na CIDE
de R$ 2.732.729,42 (10% da BC), estando suspensa a parcela correspondente a 10% do
IRRF, que seria R$ 416.327,82 (por conta de sentença proferida nos autos do processo
0017138-66.2015.4.03.6100, da 12a Vara Cível Federal de São Paulo, que determinou a
suspensão do crédito relativo à inclusão do IRRF na BC da CIDE, estando, a época do
lançamento, em grau de recurso o TRF 3a Região).
 Ocorre que, o valor da BC descrita no contrato de câmbio, em janeiro daquele ano, foi de
R$ 33.450.337,46, gerando uma CIDE no valor de R$ 3.345.033,75 (e não R$ 2.732.729,42),
e parcela suspensa de R$ 501.755,06 (correspondente a 10% do IRRF incidente, que é de
15%).
 Remessas a título de ‘taxa inicial de franquia' (inicial fee): estes valores referiram-se,
também, a obrigações da fiscalizada surgidas nos contratos de Franquia Principal (Máster
Franchise Agreement), decorrentes da utilização da marca McDonald’s.
 A Interessada propôs ação judicial pleiteando a ilegalidade da cobrança; porém, não
logrou êxito, tendo o juízo entendido que a própria natureza do contrato de franquia
implica transferência e assistência tecnológica por parte do franqueador ao franqueado,
havendo perfeita subsunção do art. 2o, §2o da Lei n. 10.168/2000.
Fl. 3179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720511/2020-57
4
 Assim, foram apurados os valores da CIDE, calculados, inclusive, sobre o IRRF incidente,
tendo a fiscalização corrigido a taxa de câmbio para os meses de fevereiro a agosto,
novembro e dezembro/2016, nos moldes do art. 1o da IN SRF 41/99, confeccionando a
tabela de fl. 1.806.
 Frisou a fiscalização, ainda, que em partes dos contratos de câmbio, havia a informação
do IRRF incidente no campo ‘outras especificações’, revelando indiretamente a BC sobre as
quais o IRRF foi calculado (a alíquota de 15%).
 Remessas a título de ‘disponibilidades no exterior - compartilhamento de custos':
valores remetidos à LaTam LLC e Arcos Dorados Colômbia SAS se deram por conta de
contratos de compartilhamento de custos celebrados com essas empresas.
 O primeiro teria como objeto a utilização da estrutura administrativa da Latam LLC pela
Arcos Dourados Brasil visando otimizar o desenvolvimento de suas atividades, bem como
padronizar seus procedimentos administrativos, abrangendo setores desde a presidência,
bem como departamentos de sistemas, finanças, recursos humanos, controladoria,
compras, marketing, legal, de operações, de equipamentos e manutenção, qualidade,
comunicações, desenvolvimento, treinamento e de responsabilidade social empresária –
fl. 1806.
 O item ‘V.Tributos' previa que os custos dos tributos deveriam ser assumidos pela Arcos
Dourados Brasil, nos seguintes termos: 5.1 A Arcos Dourados Brasil deverá reembolsar os
valores descritos nas respectivas notas de débito, livre de quaisquer tributos, de qualquer
espécie, existentes ou a serem criados, incidentes como a retenção na fonte ou de
qualquer outra forma, porventura incidentes sobre a operação ou remessa, conforme
determinado pela legislação local.
 As faturas comerciais (invoices) das remessas analisadas continham descrição do serviço
de forma sucinta como ‘Reimbursemente os expenses incurred by Latam LLC’, ou:
reembolso por gastos incorridos pela Latam LLC, não havendo data de vencimento,
recebimento ou aceite, mas somente carimbo do coordenador contábil em algumas delas.
Coloca como exemplo a fatura de fl. 1.807
 O segundo contrato, celebrado com a Arcos Dorados Colômbia SAS, tratou de uma
‘proposta de compartilhamento de custos para o desenvolvimento de atividades
destinadas à otimização e desenvolvimento das operações do INSTITUTO RONALD
MCDONALD DE APOIO À CRIANÇA...", localizado no Rio de Janeiro, não possuindo
negócios ou atividades na Colômbia, mas a ARCOS COLÔMBIA dispõe, direta ou
indiretamente, de significativa e consolidada estrutura administrativa, contando com
equipamentos, materiais e local físico (dorovante denominada, "estrutura administrativa"),
que poderia dar suporte às atividades da Arcos Dourados Brasil.
 A clausula 1.1 prevê que a ARCOS COLÔMBIA se obriga a executar, na Colômbia,
atividades técnicas, operacionais e comerciais, descritas no Anexo A como relacionadas ao
Instituto Ronald McDonald relativas à definição, desenvolvimento e implementação de
políticas e procedimentos gerenciais, operacionais, administrativos e financeiros e
cumprimento de "boas práticas" estabelecidas pelo setor. No entanto, nas faturas, consta
somente que os serviços prestados se referem a "Dispensas relacionadas com servicios",
ou: despesas relacionadas com serviços, sem especificar, portanto, a natureza dos serviços
prestados.
 O tema remessas referente a compartilhamento de custos já foi apreciado pela Cosit
através da SC Cosit n° 43/2015 (e, no mesmo norte, a SC CST no 276/2019); a primeira
concluiu pela incidência da CIDE sobre esse tipo de operação entre empresas do mesmo
grupo, pelo fato de estes serviços se enquadrarem no disposto do §2o do art. 2o da Lei n.
10.168/2000, como ‘serviços técnicos ou de assistência administrativa ou semelhantes’.
 A mencionada SC CST prevê que a falta de adição da margem de lucro à operação não
afasta a incidência da CIDE, bastando para tanto a prática do ato do pagamento pelos
Fl. 3180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720511/2020-57
5
serviços prestados, ademais, não teria ficado comprovado a inexistência de margem de
lucro, sendo certo que o anexo ‘A1’ do contrato admitia margem de lucro de 5%.
 Como a Interessada não apurou CIDE (ou IRRF) sobre tais remessas, foi efetuada essa
apuração, de ofício, considerando-se o valor da remessa como líquido, reajustando-se a BC
nos termos do art. 725 do RIR/99, visto que a fonte pagadora assumiu o ônus do imposto
devido pelo beneficiário. Os valores constam da tabela de fl. 1.812, repetida à fl. 1.816,
cujas telas exemplificativas são colocadas abaixo:

 Remessa a ‘Fornecedores’: tais remessas decorrem dos contratos de pagamento com a
Linkedin Ireland, Tibco Software Inc., Facebook Ireland Ltd, Discovery Latin América LLC,
Information Tools Ltd e Marine Stewardship Council InternatIonal Ltd, entre outros. Na
maior parte, a Interessada apurou CIDE, IRRF, Pis e Cofins sobre importação de serviços,
mas para um pequeno grupo informou operação não sujeita à CIDE (mas com incidência
de IRRF), conforme art. 16, da IN RFB n°1.455, de 2014.
 Os valores informados em planilha da Interessada estão acordes com os contratos de
câmbio, mas uma diferença foi detectada sobre a CIDE na remessa para pagamento à
Marine Stewardship Council International Ltd entidade acreditada, cujo serviço de
certificação ambiental internacional é de natureza técnica especializada, porém, foi
escriturado como assessoria empresarial.
 Foi confeccionada tabela demonstrando, mês a mês, o confronto do total declarado e o
valor apurado pela fiscalização (fl. 1.813 – tela exemplificativa abaixo):

 O valor da CIDE correspondente a 10% do IRRF foi desdobrado em lançado em apartado
(processo 15746.720511/2020-57), por força da decisão judicial constante do processo
0017138- 66.2015.4.03.6100 (tabela de fl. 1814).
IRRF
 Insuficiência de Recolhimento de IRRF sobre importação de serviços: a partir da
planilha apresentada pela Interessada (resposta ao TIF no 02), a fiscalização identificou
harmonia no valor total declarado em DCTF sob os códigos 0422 e 0473 (R$
117.993.132,27), embora a classificação entre esses códigos não estivesse perfeita.
Quanto ao IRRF sobre remessas ao exterior, as hipóteses estão previstas nos arts. 16 e 17
da IN RFB 1.455/2014 (25% sobre serviços gerais e 15% sobre serviços técnicos
administrativos e royalties em geral, estes, com alíquota reduzida, porém, sujeitos a CIDE).
 Remessa a fornecedores: quanto as remessas às empresas Facebook Ireland Ltd,
Discovery Latin América LLC e Information Tools Ltd, referentes a veiculação de publicidade
e propaganda na internet, TV e realização de pesquisas de marketing, que dispensam a
qualificação técnica específica, a Interessada informou que não foram tributados à
alíquota de 25% por não se enquadrarem no conceito de serviços por falta de previsão
legal na lista de serviços da LC 116/2013 (ISS). A fiscalização, porém, entendeu que a falta
de previsão de tributação para o ISS não afeta a incidência do IRRF.
Fl. 3181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720511/2020-57
6
 A Interessada chegou a tributar uma das remessas ao facebook à alíquota de 25% (TIF no
13), e tributou espontaneamente todas as remessas a título de marketing internacional –
Global Fund à alíquota de 25% (sic!1 ). A fiscalização, então apurou as diferenças de IRRF
para as remessas, calculando a diferença das alíquotas de 15% para 25%. Colaciono a
tabela de fl. 1.817:

 Remessas a título de disponibilidades no exterior – compartilhamento de custos: por
ter deixado de apurar IRRF sobre as remessas com natureza de disponibilidades creditados
à Latam LLC e Arcos Dorados Colômbia SAS, efetuadas por conta dos contratos de
compartilhamento de custos, que possuem natureza técnica administrativa, portanto no
campo de incidência do IRRF à alíquota de 15% (e por isso, também da CIDE), a fiscalização
reajustou a BC apurando o IRRF devido. Colaciono parte da tabela de fl. 1.816 (que vem a
ser a mesma tabela de fl. 1.812):

4. Cientificada eletronicamente em 02/12/2020, fl. 1.675, a Interessada apresentou em
29/12/2020 a Impugnação de fls. 1.679/1.699, alegando, em síntese, o seguinte:
5. Que as exigências seriam infundadas por 4 principais motivos: i) a CIDE se aplica aos
valores ‘pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos ao exterior’ a título de
remuneração, não incidindo sobre IRF; ii) não há conversão sobre valores em moeda
estrangeira se os valores foram apurados e pagos em reais, determinados sobre vendas no
Brasil; e não cabe re-apuração do valor em moeda local; iii) os rateios de despesa não são
prestação de serviço e, tampouco, rendimentos deles derivados; e, iv) não houve
demonstração de que ocorreu transferência de tecnologia quanto aos supostos serviços
técnicos, ou que se trataram de atividades efetivamente sujeitas ao tributo;
DIREITO
A) Indevida Inclusão do IRF na BC da CIDE
 A CIDE tem BC específica e mais restrita que o IRF, alcançando apenas valores ‘pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos ao exterior’, a título de remuneração de
contratos que impliquem transferência de tecnologia, nos termos do §3o, art. 2o da Lei n.
10.168/2000, e em momento algum a citada lei cogitou incidência da CIDE sobre o IRF, isso
porque enquanto o IRF é recolhido pela fonte pagadora para tributar rendimento auferido
por terceiro no exterior, a CIDE é recolhida em nome da própria PJ brasileira contratante.
Fl. 3182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720511/2020-57
7
 O E.Carf vem reconhecendo que a BC da CIDE deverá ser tomada em relação ao valor
originalmente pactuado, sem inclusão do IRF incidente sobre a remessa. Apresente
jurisprudência administrativa (CARF – acórdãos 3201-00.415, de 31/01/2011; 3403-
003.229, de 16/09/2014, 3401.002.539, de 26/03/2014 e 3403-002.702, de 29/01/2014 –
fl. 1.684/1.686), e cita doutrina de Aires Barreto. Alegou que a mesma lógica foi aplicada
no RE 574.706 (tema 69 de repercussão geral), no qual o STF determinou a exclusão do
ICMS da BC do PIS/COFINS, e tem alargado o alcance desta decisão para determinar a
exclusão do ICMS da BC da receita previdenciária, exclusão do ISS da BC do PIS/COFINS e
decisões que admitem a exclusão do PIS/COFINS de sua própria BC, já que tributos
representam riqueza do Estado e não dos contribuintes ou terceiros, n/f dos arts. 4o e 110
do CTN.
 Afirma que o IRF representa riqueza do Estado e não valores ‘pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos ao exterior’, a título de remuneração.
B) Inaplicabilidade da lei 10305/01 Sobre Valores Originalmente Expressos em Moeda
Nacional
 A aplicação da Lei n. 10.305/01 sobre “royalties” e sobre “taxas de franquia” é
equivocada por considerar como valores em moeda estrangeira parcelas efetivamente
apuradas e pagas em Reais, não havendo que se falar em conversão conforme tal norma.
De fato, sendo parcelas determinadas sobre vendas realizadas no Brasil, em Reais, os
“royalties” e a “taxa inicial de franquia” já são denominados originalmente em moeda
brasileira. Não faz qualquer sentido “re-apurar” o valor em moeda local se, originalmente,
já eram valores expressos em Reais. Trata-se do mesmo equívoco já cometido pela D.
Fiscalização no Processo Administrativo no 16561.720065/2017-14, em que se pretendia
aplicar essa regra de conversão para valores remetidos ao exterior pela Requerente a título
de Juros sobre Capital Próprio (“JCP”). Como eram valores originalmente referenciados em
moeda local, logo em primeira instância administrativa este lançamento foi cancelado
(acórdão 06- 61.912, de 12/03/2018).
C) Reembolsos de Despesas (Cost Sharing) São Meras Recomposições Patrimoniais E Não
Se Confundem Com Serviços
 Em seguida, ainda se referindo aos contratos de ‘cost sharing’, item C), avança,
defendendo a não1incidência de IRF, CIDE e PIS/COFINS – Importação alegando que os
reembolsos e despesas são meras recomposições patrimoniais e não se confundem com
serviços, pois não envolvem os conceitos de remuneração, acréscimo ou margem de lucro
atribuíveis ao não-residente.
 Assevera que os contratos de compartilhamento de custos e despesas são celebrados
entre empresas do mesmo grupo com finalidade de ratear ou alocar custos/despesas
incorridas por uma delas em benefício das demais, determinando em que medida as
sociedades beneficiadas devem colaborar ou participar dos custos/despesas incorridas
pelo centro de custos no interesse das demais, ressarcindo-se sob a forma de reembolso.
 A validade de tais acordos é expressamente reconhecida pela e da Solução de
Divergência no 23, de 23/09/2013.
 Por fim, também alegou que nos oito lançamentos efetuados em circunstâncias idênticas
àquelas aqui tratadas jamais se questionou se os acordos de compartilhamento firmados i)
atenderiam os requisitos usualmente apontados para a caracterização da relação jurídica
de compartilhamento de despesas; ii) são celebrados sem quaisquer margens de lucro,
remuneração, rendimentos, comissões, ganhos ou outros acréscimos, servindo apenas
para recuperar parte de custos incorridos; iii) envolvem atividades de apoio administrativo
do grupo como finanças, sistemas de recursos humanos, marketing, apoio jurídico, etc, ou
seja, atividades não relacionadas ao objeto social da Recorrente ou de seu grupo; e, IV)
foram remetidos pela Recorrente com a natureza jurídica de ‘disponibilidades no exterior’.
 Ademais, no que diz respeito ao IRF, nos termos do art. 43 do CTN, deve haver
necessariamente, aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda (inciso I),
Fl. 3183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720511/2020-57
8
correspondentes aos acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior, e no
caso de reembolsos de despesas, não há qualquer tipo de acréscimo patrimonial, apenas
recomposição de custos.
 Menciona jurisprudência judicial (RE 117.887/SP) e administrativa do CARF (acórdão
1402-003.864, de 16/04/2019). Cita, também, a SC CST no 08/2012; S. de Div 23/2013; SC
CST no 378/2017 e SC CST no 94/2019.
 Ainda no tópico relacionado ao contrato de compartilhamento de custos e de despesas a
Interessada prossegue, asseverando acerca da não-incidência da CIDE e de PIS/COFINS-
importação, nos referidos contratos, mencionando julgados e-Carf presentes no Acórdão
3201-003.152, de 26.09.2017, relacionado a CIDE e no acórdão 3301-004.633, de
19.04.2018, relativo ao PIS/COFINS1Importação, inerentes ao caso ‘Almaviva'. Os trechos
mencionados pela Interessada afirmam que não incide a CIDE e o PIS/COFINS-Importação
no caso de ‘meros’ reembolsos de despesas e não remuneração por prestação de serviços.
 Menciona, ainda, julgados do TRF 5a Região, TRF 3o Região, afirmando que os casos
trataram de situações análogas ao presente caso, onde o centro de custos estava
localizado no exterior e os reembolsos eram remetidos desde o Brasil pela empresa
beneficiária das despesas, reconhecendo aqueles tribunais a inexistência de prestação de
serviços e margem de remuneração / rendimentos/ lucros / acréscimos patrimoniais.
D) Inexistência de Transferência de Tecnologia / Referibilidade Para Que Haja Cobrança
de CIDE
Prossegue a Interessada, alegando, relativamente à CIDE, e para o caso de
‘compartilhamento de custos’ a inexistência de transferência de tecnologia para que haja
cobrança de CIDE, sobre os supostos serviços técnicos que a fiscalização sequer discrimina
em seu TVF. A CIDE deve servir como instrumento de atuação do Estado em determinada
área ou setor econômico, com finalidade específica na área de ciência e tecnologia (n/f do
art. 149 da CRFB e do art. 218 da Lei no 10.168/00), não podendo alcançar bens, pessoas,
ou relações que não digam respeito a ciência ou tecnologia. Da mesma forma, a Lei no
10.332/01 que ampliou o campo de incidência da CIDE também abarcou situações que
envolvam atividades tecnológicas (conforme exposição de motivos das referidas leis).
Da Improcedência dos Juros Lançados
 Por fim, a Requerente pede vênia para destacar que, mesmo na hipótese de serem
mantidos quaisquer valores a título de principal ou multa por essa E. DRJ – o que também
se coloca somente para argumentar – não há razão para ser aplicada a taxa de juros SELIC
sobre o seu valor, na medida em que essa taxa não foi criada por lei para fins tributários
 PEDE: o acolhimento integral da presente Impugnação.
6. É o relatório.
Seguindo a marcha processual, a peça de defesa foi julgada pela 5a Turma da
DRJ/CTA que decidiu, por unanimidade de votos, pela parcial procedência para reduzir o valor da
Cide exigida no auto de infração decorrente da exclusão parcial do IRF no PAF 15746.720492/2020-
69 – processo principal desapensado ao presente, nos termos ementados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
ANO-CALENDÁRIO: 2016
BASE DE CÁLCULO CIDE. PESSOA JURÍDICA BRASILEIRA. ASSUNÇÃO DO ONUS DO IMPOSTO
DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). Solução de Divergência Cosit no 17, de 29/06/2011.
O valor do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre as importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas ao exterior compõe a base de cálculo da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), independentemente de a
fonte pagadora assumir o ônus imposto do IRRF.
Fl. 3184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720511/2020-57
9
REMESSAS AO EXTERIOR A TÍTULO DE ROYALTIES E TAXA INICIAL DE FRANQUIA.
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATO. TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO. GROSS UP.
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 255/2017.
Nos termos da Solução de Consulta COSIT no 255/2017, os valores pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
remuneração pela prestação dos serviços arrolados no art. 2o da Lei no 10.168, de 2000,
estão sujeitos à incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide).
SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF06 no 6.024/2017. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No
43/2015. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 276/2019. REMESSAS A NÃO RESIDENTE NO
EXTERIOR REFERENTE A DEMAIS SERVIÇOS TÉCNICOS SEM TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA. DISPONIBILIDADES NO EXTERIOR. CONTRATOS DE COMPARTILHAMENTO DE
CUSTOS (COST SHARING). SÚMULA CARF No 127.
A partir de 1o de janeiro de 2002 a CIDE passou a ser devida também pelas pessoas
jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto os demais serviços técnicos (sem
transferência de tecnologia) e os de assistência administrativa e semelhantes a serem
prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem como pelas pessoas jurídicas
que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer
título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior (§ 2o do art. 2o da Lei no
10.168, de 2000, na redação dada pelo art. 6o da Lei no 10.332, de 19 de dezembro de
2001).
Súmula CARF no 127: A incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE) na contratação de serviços técnicos prestados por residentes ou domiciliados no
exterior prescinde da ocorrência de transferência de tecnologia
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
ANO-CALENDÁRIO: 2016
ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DOS JUROS DE MORA SELIC SOBRE O PRINCIPAL E SOBRE
A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULAS VINCULANTES CARF No 04 E No 108.
Nos casos de lançamento tributário de ofício incide juros de mora SELIC sobre o principal e
sobre a multa de ofício, aplicando-se para tanto as súmulas vinculantes CARF nos 04 e 108.
Impugnação
Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A Recorrente ao ser intimada do r. decisum, interpôs Recurso Voluntário, trazendo
como matérias fáticas-jurídicas:
IV. OS MOTIVOS DETERMINANTES À PARCIAL REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA
(A) INDEVIDA INCLUSÃO DO IRF NA BASE DE CÁLCULO DA CIDE
(b) APLICABILIDADE DA LEI 10.305/01 SOBRE VALORES EXPRESSOS EM MOEDA NACIONAL;
(C) REEMBOLSOS DE DESPESAS (COST SHARING) SÃO MERAS RECOMPOSIÇÕES
PATRIMONIAIS E NÃO SE CONFUNDEM COM SERVIÇOS
(D) INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA / REFERIBILIDADE PARA QUE HAJA
COBRANÇA DE CIDE
IV. IMPROCEDÊNCIA DOS JUROS
Ao final requer:
V. CONCLUSÃO E PEDIDO
76. Com base em todo o acima exposto, pode-se concluir que:
Fl. 3185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720511/2020-57
10
(i) a base de cálculo da CIDE não pode considerar valores retidos na fonte e pagos à
Receita Federal do Brasil (IRF), já que sua incidência se dá em relação à “remuneração”
paga por contratos de prestação de serviços com transferência de tecnologia. Na linha do
que vem decidindo os Tribunais Superiores, ao determinar a exclusão de tributos da base
de cálculo de outros tributos, tem-se claro que o IRF não pode ser considerado base de
cálculo de CIDE. A própria Recorrente já teve decisão proferida por esse E. CARF
confirmando tal questão - Acórdão 3402-004.391, de 26.9.2017. Só esse fato, aliás,
justificaria o cancelamento da exigência como um todo;
(ii) a aplicação da Lei 10.305/01 pela D. Fiscalização e pela r. decisão recorrida sobre
parcelas de royalties e de franquia, com a devida vênia, simplesmente não faz o menor
sentido. Como demonstrado neste Recurso Voluntário, trata-se de royalties e taxas de
franquia
calculadas
sobre
vendas
realizadas
no Brasil
por
lojas
brasileiras,
obrigatoriamente efetuadas em moeda corrente local (Reais). Por mais que o contrato de
franquia mencione que os pagamentos devidos pela Recorrente para McDonald’s
Corporation devam ocorrer em moeda estrangeira, essa é uma simples consequência de a
contraparte ser não-residente no Brasil e que não tem absolutamente nada a ver com a
forma de apuração dos royalties e das taxas de franquia – a leitura isolada e
descontextualizada desse instrumento contratual não pode ser admitida e não pode
justificar um procedimento claramente descabido;
(iii) o que esse E. CARF deve considerar, relativamente a essa questão, é a origem dos
valores devidos pela Recorrente, e essa origem é em moeda local, correspondendo a um
percentual de vendas realizadas em Reais no Brasil. O “pagamento” devido pela
Recorrente a McDonald’s Corporation é baseado exclusivamente nos percentuais de
vendas realizadas em Reais no País. Admitir o procedimento da D. Fiscalização e as
alegações da DRJ/07 neste caso acaba sendo equivalente a desnaturar a própria base de
cálculo da CIDE e a desconsiderar que o contribuinte desse tributo é a pessoa jurídica
brasileira (e não o residente no exterior). De fato, deixa-se de aplicar a CIDE sobre os
pagamentos efetivamente devidos e realizados por pessoas jurídicas brasileiras, e passa a
exigir-se tal contribuição sobre meros resultados de conversão de valores já recebidos
pelos não-residentes, com base em uma ficção;
(iv) o equívoco do Fisco e da r. decisão recorrida já foi cometido pela D. Fiscalização no
Processo Administrativo no 16561.720065/2017-14, em que se pretendia aplicar essa regra
de conversão para valores remetidos ao exterior pela Recorrente a título de JCP. Como
eram valores originalmente referenciados em moeda local – assim como as vendas aqui
tratadas -, logo em primeira instância administrativa aquele lançamento foi exonerado. É o
que deve ocorrer em relação ao presente processo;
(v) as remessas efetuadas pela Recorrente a empresas pertencentes ao seu grupo
econômico no exterior a título de reembolsos de despesas não correspondem a serviços.
São valores efetivamente passíveis de qualificação como reembolsos de despesas, em
relação aos quais não há margem de lucro, remuneração, rendimento, ganho, comissão,
acréscimo patrimonial ou qualquer outra adição que possa representar renda sob o ponto
de vista fiscal brasileiro. Diferentemente do que alega o Fisco – sem apresentar qualquer
prova -, todos os requisitos para qualificação desses acordos como rateios de despesas
estão presentes neste caso. Aliás, em todos os oito lançamentos anteriores quanto ao
assunto o estrito cumprimento desses requisitos ficou consignado desde os lançamentos
respectivos;
(vi) a própria COSIT reconhece que, se atendidos os critérios formais para estabelecimento
de uma relação de rateio de despesas administrativas sem qualquer acréscimo patrimonial
ou margem de lucro paga ao centro de custo, justamente como ocorre no presente caso,
não há que se falar em rendimentos passíveis de tributação, mas meras recomposições
patrimoniais não sujeitas a incidências tributárias e que não se confundem com contratos
de prestação de serviços. Esse entendimento, corroborado pela publicação da Solução de
Consulta 378, em 31.8.2017 e pela publicação da Solução de Consulta 94, em 25.3.2019,
Fl. 3186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720511/2020-57
11
vincula a administração tributária e resguarda os procedimentos adotados neste caso, nos
termos da IN 1.396/13;
(vii) é essa a qualificação e são essas as conclusões que deveriam ter sido levadas em
consideração pela E. DRJ/07 na análise da Impugnação, e não supostas diferenças factuais
irrelevantes para o desfecho deste processo administrativo. Essa perspectiva é confirmada
pelo entendimento majoritário da doutrina jurídica, bem como por diversos precedentes
desse E. CARF (Acórdãos 3401-003.467, de 30.3.2017; 1402-002.272, de 10.8.2016; 1103-
001.044, de 6.5.2014) e diversas outras decisões de TRFs. Especificamente no que diz
respeito à inaplicabilidade da CIDE, destaca-se o caso “Almaviva” julgado por esse E. CARF
(3201-003.152, de 26.9.2017); e
(viii) ainda que se pretenda qualificar os acordos de compartilhamento de custos e de
despesas (cost sharing agreements) como contratos de prestação de serviços, o que se
admite somente para fins de argumentação, não poderia haver a exigência de CIDE neste
caso pelo simples fato de inexistir, nas relações de compartilhamento de suporte
administrativo, a transferência de tecnologia que confere “referibilidade” a essa
contribuição e lhe confere a materialidade de que trata o artigo 149 da Constituição. Aliás,
se a DRJ/07 não concorda com essa questão, deveria ter sobrestado o andamento do
processo administrativo, até o desfecho final do Tema 914 da Repercussão Geral pelo E.
STF, nos termos do artigo 62, inciso II, alínea “b”, do RICARF.
77. A Recorrente pede a esse E. CARF, portanto, para que, dando INTEGRAL PROVIMENTO
ao presente Recurso Voluntário: (a) reforme parcialmente a r. decisão recorrida (Acórdão
107-009.581, proferido pela 2a Turma da DRJ/07), reconhecendo, com isso, a inexistência
de quaisquer valores devidos a título de CIDE; (b) reconheça a integral improcedência do
lançamento fiscal discutido nestes autos; e (c) determine o arquivamento deste processo
administrativo.
78. Subsidiariamente, na eventualidade de esse caso acabar sendo decidido por voto de
qualidade, levando assim a uma situação de nítida dúvida objetiva, impõe-se a aplicação
não só do disposto no artigo 24 da LINDB, no artigo 5o do Decreto 9.830/19 e nos artigos
100, parágrafo único, e 112 do CTN, como também do próprio artigo 28 da Lei 13.988/20.
Sem contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Redator ad hoc.

Como Redator ah hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pela relatora original, a
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, no diretório corporativo do CARF, a seguir reproduzida,
cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
1.
Recurso Voluntário Arcos Dourado Comércio de Alimentos LTDA.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
A controvérsia devolvida a este Colegiado Recursal circunda as seguintes matérias:
Fl. 3187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720511/2020-57
12
1) inclusão do valor do IRF na base de cálculo da CIDE;
2) incidência da CIDE sobre remessas ao exterior a título de compartilhamento
de custos e despesas sobre serviços técnicos e de assistência administrativa;
3) incidência da CIDE sobre remessas ao exterior referentes a direitos autorais;
4) aplicação da regra de conversão de valores em reais constante das Leis nos
9.816/99 e 10.305/2001; e,
5) incidência dos juros de mora sobre os valores lançados de ofício.

1.1.
Inclusão do valor do IRF na base de cálculo da CIDE.
Resumidamente, a recorrente reitera seus argumentos despendidos em impugnação
de modo a sustentar a improcedência da inclusão do IRF na base de cálculo da Cide, considerando-
se esta mais específica e restrita, a alcançar apenas os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos ao exterior a título de remuneração dos contratos que impliquem
transferência de tecnologia, sob pena de bis in idem.
Em contrapartida, a manutenção do crédito pela DRJ está apoiada em diversos
precedentes do CARF, Soluções de Consulta Cosit e no Regulamento do IR.
No entanto, entendo prejudicado o julgamento da matéria, porquanto concomitante
com o objeto da ação judicial no 0017138-66.2015.4.03.6100, em trâmite na 12a Vara Cível Federal
de São Paulo/SP, em que se discute “(...) objetivando provimento jurisdicional para que seja
suspensa a exigibilidade do crédito tributário correspondente à inclusão do IRRF e das taxas
contratuais de franquia na base de cálculo da contribuição de intervenção no domínio econômico
incidente sobre remessas ao exterior (CIDE1Royalties), bem como que a ré se abstenha da prática
de quaisquer atos tendentes ao lançamento em cobrança dos valores correspondentes (...).”.
Sendo formalizado os pedidos:
3. Pedido
3.1. Pedido de antecipação dos efeitos da tutela Ante as razões aqui expostas, requer-se
seja deferida, inaudita altera parte, a antecipação da tutela pleiteada, de modo que:
(i) seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário correspondente à inclusão do IRRF na
base de cálculo da CIDE relacionada às remessas ao exterior promovidas pela Autora; e
(ii) seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário correspondente à CIDE
supostamente incidente sobre os valores remetidos ao exterior a título de Taxa de
Franquia (Taxa Inicial BMFR e Taxa Inicial SFR).
O lançamento que é complementar ao PAF no 15746.720492/2020-69, já foi lavrado
com a exigibilidade suspensa justamente por força de medida liminar concedida na referida ação
judicial, ilustra-se:
Fl. 3188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720511/2020-57
13

Considerando que a referida ação abarca períodos vencidos e vincendos (desde o
ano de 2011), entendo que o provimento jurisdicional atingirá o presente lançamento.
Portanto, assim como a DRJ, não conheço do argumento.

1.2.
Incidência da CIDE sobre valores remetidos ao exterior decorrentes de acordo de
compartilhamento de custos e despesas (cost sharing agreements).
Em suas razões, a DRJ argumenta que a Solução de Consulta Cosit no 43/2015 veio
ratificar a incidência da Cide sobre os valores remetidos pela recorrente em razão dos contratos de
compartilhamento de custos relativos a serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes (cost sharing agreement).
Ou seja, independentemente da natureza dos valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, exige-se à Cide-remessa.
De outro lado, a recorrente defende que os valores destinados ao exterior
correspondem ao reembolso de despesas, previamente ajustado em contrato de
compartilhamento de custos e despesas (cost sharing agreement), entre empresas do mesmo
grupo econômico, com o objetivo de ratear ou alocar custos ou despesas incorridas por uma delas
em benefício das demais.
Discute-se, assim, a incidência da Cide remessas-exterior a título de rateio dos
custos e despesas entre empresas do mesmo grupo econômico da recorrente.
Na estrutura lógica da regra matriz de incidência tributária, Paulo de Barros
Carvalho explica que a legislação traz a hipótese antecedente (previsão do fato) e o seu
consequente que prescreve os efeitos jurídicos (relação jurídica):
A norma tributária em sentido estrito, reiteramos, é a que define a incidência fiscal. Sua
construção é obra do cientista do Direito e se apresenta, de final, com a compostura
própria dos juízos hipotético-condicionais. Haverá uma hipótese, suposto ou antecedente,
a que se conjuga um mandamento, uma consequência ou estatuição. A forma associativa
Fl. 3189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720511/2020-57
14
é a cópula deôntica, o dever-ser que caracteriza a imputação jurídico-normativa. Assim,
para obter-se o vulto abstrato da regra1matriz é mister isolar as proposições em si, como
formas de estrutura sintática; suspender o vector semântico da norma para as situações
objetivas (tecidas por fatos e por comportamentos do mundo); ao mesmo tempo em que
se desconsidera os atos psicológicos de querer e de pensar a norma.
E na estrutura jurídica-tributária o antecedente indica os critérios material (ação ou
comportamento do sujeito), temporal (condicionado no tempo) e espacial (espaço), conceito assim
descrito:

As premissas norteiam o fenômeno de incidência tributária nas relações jurídicas.
Assim, inexistindo previsão do fato, ou seja, o núcleo da hipótese de incidência, não há que se falar
em efeito jurídico, porque não construído o fato concreto à norma.
Partindo da tese, consabido que por previsão expressa na Constituição Federal (art.
149), compete à União instituir contribuições (i) sociais; (ii) de intervenção de domínio econômico;
e, (iii) de interesse das categorias profissionais ou econômicas; como instrumento de sua atuação
nas respectivas áreas. Para tal fim, é exigido o cumprimento das regras (i) do inciso III do art. 146;
(ii) dos incisos I e III do art. 150; e, (iii) § 6o do art. 195.
Por esse lado, a contribuição deve, obrigatoriamente, ser instituída por lei, com
arrecadação vinculada e cujos recursos sejam revertidos em favor da área beneficiada (social,
interventiva ou corporativa), cito como exemplos contribuição sindical de interesse da categoria
profissional e Cide-combustíveis vinculada ao setor de transportes.
A contribuição de intervenção de domínio econômico – CIDE, em específico, tem
como característica a excepcionalidade e temporalidade, com o propósito de intervir ou promover
o desenvolvimento da área beneficiada, como bem explicado por Leandro Paulsen em Curso de
Direito Tributário:
Eventual intervenção é feita, pela União, para corrigir distorções ou para promover
objetivos 117 , influindo na atuação da iniciativa privada 43 , especificamente em
determinado segmento da atividade econômica 44 . Não faz sentido a ideia de
intervenção do Estado nas suas próprias atividades – intervenção em si mesmo. 118119
Ademais, a intervenção terá de estar voltada à alteração da situação com vista à
realização dos princípios estampados nos incisos do art. 170 da Constituição Federal.
Assim, serão ações aptas a justificar a instituição de contribuição de intervenção no
Fl. 3190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720511/2020-57
15
domínio econômico aquelas voltadas a promover, e.g., o cumprimento da função social da
propriedade – de que é exemplo a contribuição ao Incra 120 – (art. 170, III), a livre
concorrência (art. 170, IV), a defesa do consumidor (art. 170, V), a defesa do meio
ambiente (art. 170, VI), a redução das desigualdades regionais e sociais (art. 170, VII), a
busca do pleno emprego (art. 170, VIII) ou o estímulo às microempresas e às empresas de
pequeno porte – do que é exemplo a contribuição ao Sebrae – (art. 170, IX) 121
Para o financiamento de ações de intervenção no domínio econômico, o art. 149 da
Constituição atribui à União competência para a instituição das Cides.
Não há sustentação para o entendimento de que a contribuição de intervenção
possa ser em si interventiva, ou seja, que a sua própria cobrança implique intervenção; a
contribuição é estabelecida para custear ações da União no sentido da intervenção no
domínio econômico.
Quanto às bases econômicas passíveis de tributação, as contribuições de
intervenção no domínio econômico estão sujeitas ao art. 149, § 2o, III, de modo que as
contribuições instituídas sobre outras bases ou estão revogadas pelas EC 33/01, ou são
inconstitucionais.
No caso concreto, a Lei no 10.168/00 que institui a CIDE-tecnologia, traz como fato
gerador do tributo os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas em
transferência de tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de
fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica infra transcrito:
Art. 1oFica instituído o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o
Apoio à Inovação, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento tecnológico
brasileiro, mediante programas de pesquisa científica e tecnológica cooperativa entre
universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo.
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica instituída
contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa jurídica
detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como
aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com
residentes ou domiciliados no exterior.
§ 1oConsideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os
relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de
tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração pela
licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de
computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente tecnologia.
Basta ver que a contribuição foi instituída pela União Federal com a intenção de
fomentar o desenvolvimento tecnológico brasileiro, circunstância confirmada pelo Superior
Tribunal de Justiça no Resp no 1.642.249/SP, a seguir:
RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 2.
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC/1973. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
282/STF. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. CIDE
- REMESSAS. ART. 2o, CAPUT E §1o, DA LEI N. 10.168/2000 E ART. 10, I, DO DECRETO N.
4.195/2002. INCIDÊNCIA SOBRE O PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NO EXTERIOR PELA
EXPLORAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS A PROGRAMAS DE COMPUTADOR
(SOFTWARE)
AINDA
QUE
DESACOMPANHADOS
DA
"TRANSFERÊNCIA
DA
CORRESPONDENTE TECNOLOGIA". ISENÇÃO APENAS PARA OS FATOS GERADORES
POSTERIORES A 31.12.2005. ART. 20, DA LEI N. 11.452/2007. SIGNIFICADOS DAS
EXPRESSÕES:
"TRANSFERÊNCIA
DE
TECNOLOGIA",
"TRANSFERÊNCIA
DA
Fl. 3191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720511/2020-57
16
CORRESPONDENTE TECNOLOGIA", "FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA" E "ABSORÇÃO DE
TECNOLOGIA".
1. Não merece conhecimento o recurso especial que aponta violação ao art. 535, do CPC,
sem, na própria peça, individualizar o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão
ocorridas no acórdão proferido pela Corte de Origem, bem como sua relevância para a
solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência da Súmula n. 284/STF: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia".
2. Ausente o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: arts. 6o e 10, da Lei n.
9.279/96. Incidência da Súmula n. 282/STF quanto ao ponto: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".
3. Também afastado o conhecimento do especial com relação aos temas constitucionais, a
saber: a inexistência do fundo respectivo consoante o procedimento previsto no ADCT da
CF/88, a caracterização da CIDE como imposto e demais inconstitucionalidades apontadas
daí derivadas. Nesse sentido, os precedentes: AgRg no REsp 1496436 / RS, Primeira
Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 28.04.2015; AgRg no Ag 1294641 / MG,
Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 19.10.2010; REsp 1121302 / RS,
Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 20.04.2010.
4. O fato gerador da CIDE - Remessas é haver pagamento a residente ou domiciliado no
exterior a fim de remunerar (art. 2o, caput e §§2o e 3o, da Lei n. 10.168/2000): a) a
detenção da licença de uso de conhecimentos tecnológicos (art. 2o, caput, da Lei n.
10.168/2000); b) a aquisição de conhecimentos tecnológicos (art. 2o, caput, da Lei n.
10.168/2000); c) a "transferência de tecnologia" (art. 2o, caput, da Lei n. 10.168/2000)
que, para este exclusivo fim, compreende c.1) a exploração de patentes (art. 2o, §1o,
primeira parte, da Lei n. 10.168/2000); ou c.2) o uso de marcas (art. 2o, §1o, primeira
parte, da Lei n. 10.168/2000); ou c.3) o "fornecimento de tecnologia" (art. 2o, §1o,
segunda parte, da Lei n. 10.168/2000); ou c.4) a prestação de assistência técnica (art. 2o,
§1o, terceira parte, da Lei n. 10.168/2000); d) a prestação de serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes (art. 2o, §2o, da Lei n. 10.168/2000); ou e)
royalties, a qualquer título (art. 2o, §2o, da Lei n. 10.168/2000).
5. Por especialidade (expressão "para fins desta Lei" contida no art. 2o, §1o, da Lei n.
10.168/2000 - Lei da CIDE - Remessas), o conceito de "transferência de tecnologia"
previsto no art. 2o, caput, da Lei n. 10.168/2000 não coincide com aquele adotado pelo
art. 11 e parágrafo único, da Lei n. 9.609/98 ("Lei do software"). O primeiro não exige a
"absorção da tecnologia", já o segundo, sim.
6. Desse modo, exclusivamente para os fins da incidência da CIDE - Remessas, o art. 2o,
§1o, da Lei n. 10.168/2000 expressamente não exigiu a entrega dos dados técnicos
necessários à "absorção da tecnologia" para caracterizar o fato gerador da exação,
contentando-se com a existência do mero "fornecimento de tecnologia" em suas mais
variadas formas.
7. Nessa linha, o "fornecimento de tecnologia" de que fala o art. 2o, §1o, da Lei n.
10.168/2000 também engloba a aquisição dos direitos de comercialização ou distribuição
de programa de computador, isto porque para ser comercializada a tecnologia precisa
primeiramente ser de algum modo fornecida a quem a comercializará. Não há aqui, por
especialidade, a necessidade de "absorção da tecnologia" (exigência apenas do art. 11 e
parágrafo único, da Lei n. 9.609/98).
8. Consoante o art. 2o, §5o, da Lei n. 9.609/98, os direitos de autor abrangem qualquer
forma de transferência da cópia do programa (software). O que há, portanto, nos
contratos de distribuição de software proveniente do estrangeiro, é uma remuneração
pela exploração de direitos autorais, seja diretamente ao autor, seja a terceiro a título de
royalties, o que se enquadra no conceito de "fornecimento de tecnologia" previsto no art.
2o, §1o, da Lei n. 10.168/2000, pois há o fornecimento a adquirente no Brasil da cópia do
Fl. 3192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720511/2020-57
17
programa pelo autor ou por terceiro que explora os direitos autorais no estrangeiro. Em
suma: o fornecimento de cópia do programa (software) é "fornecimento de tecnologia",
ainda que não haja a "absorção da tecnologia" (acesso ao código fonte) por quem a
recebe.
9. A isenção para a remessa ao exterior da remuneração pela licença de uso ou de direitos
de comercialização ou distribuição de programa de computador (software)
desacompanhada da "transferência da correspondente tecnologia" ("absorção da
tecnologia") somente adveio a partir de 1o de janeiro de 2006, com o art. 20, da Lei n.
11.452/2007, ao adicionar o §1o-A ao art. 2o, da Lei n. 10.168/2000.
10. Não há qualquer contradição deste raciocínio com as finalidades da Lei n. 10.168/2000
de incentivar o desenvolvimento tecnológico nacional, visto que a contribuição CIDE -
Remessas onera a importação da tecnologia estrangeira nas mais variadas formas. O
objetivo então é fazer com que a tecnologia (nas várias vertentes: licença,
conhecimento/comercialização, transferência) seja adquirida no mercado nacional e não
no exterior, evitando-se as remessas de remuneração ou royalties. Tal a intervenção no
domínio econômico. Precedente: REsp 1.186.160-SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 26.08.2010.
11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n.
1.642.249/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
15/8/2017, DJe de 23/10/2017.)
E embora a discussão apesente novos contornos, uma vez que se encontra
pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal o Tema no 9141 (RE no 928.943/SP-RR) que
definirá os limites para exigência da Cide fundada pela Lei 10.168/2000, não se pode olvidar das
decisões já sedimentadas pela Corte Especial guarnecidas sob o manto da coisa julgada, também a
exemplo do Resp no 1.668.324/SP:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CIDE. LEI N. 10.168/2000. LEI N. 10.332/01.
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NO EXTERIOR. RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. CONTROVÉRSIA RELACIONADA AO TEMA N. 914 DO STF.
AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO NACIONAL DE PROCESSOS. NÃO
OCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE
QUANTO ÀS CONTROVÉRSIAS RECURSAIS. DECISÃO MANTIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança preventivo contra ato praticado pelo
Delegado da Receita Federal em São Paulo - SP, com valor de causa atribuído em R$
100.000,00 (cem mil reais), em agosto de 2002, tendo como objetivo suspender a
exigibilidade da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, instituída pela Lei n.
10.168/2000, com a redação da Lei n. 10.332/01, sobre os pagamentos, realizados a partir
de fevereiro de 2002, a autores de programas de computador, residentes e domiciliados
no exterior. Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes, extinto o processo
com julgamento de mérito. No Tribunal a quo, reformou-se parcialmente a sentença.
II - Decisão monocrática proferida às fls. 781-790 recebeu o seguinte dispositivo: "Ante o
exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial
de ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA e, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II,

1 Título: Constitucionalidade da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE sobre remessas
ao exterior, instituída pela Lei 10.168/2000, posteriormente alterada pela Lei 10.332/2001.
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5o, caput, XXXV, LIV, LV e LXIX; 146,
III; 149; 150, II; 174; 212; 213; 218 e 219 da Constituição Federal, a delimitação do perfil constitucional da
contribuição incidente sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada
mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrente de contratos que tenham
por objeto licenças de uso e transferência de tecnologia, serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes, bem como royalties de qualquer natureza, instituída pela Lei 10.168/2000, e posteriormente
alterada pela Lei 10.332/2001.
Fl. 3193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720511/2020-57
18
a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial da FAZENDA
NACIONAL.".
III - Quanto à pretensão de reconsideração da decisão e sobrestamento do feito,
destaque-se que não há não há qualquer comando produzido pelo STF no RE no 928.943-
SP (Tema n. 914/STF) determinando o sobrestamento nacional de causas como a
presente. Frise-se, ademais, que, mesmo após a afetação do Tema n. 914 pelo STF
(acórdão de repercussão geral publicado em 13/9/2016), esta Segunda Turma manifestou-
se em controvérsia similar à ora debatida nestes autos, conforme se denota do acórdão
proferido no julgamento do REsp n. 1.642.249/SP, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 23/10/2017.
IV - Provocada por meio de embargos de declaração acerca da afetação do Tema n. 914, a
Segunda Turma assim se pronunciou, com fundamentos que se adéquam,
substancialmente, à circunstância ora sob análise: "Outrossim, não há qualquer comando
produzido pelo STF na ADI no 1945-MT ou no RE no 928.943-SP (Tema n. 914/STF)
determinando o sobrestamento nacional de causas como a presente onde se discutiu
(pois não se pode mais discutir em sede de aclaratórios) exclusivamente no plano
infraconstitucional os conceitos de "fornecimento de tecnologia" de que fala o art. 2o, §1o,
da Lei n. 10.168/2000, e de "absorção da tecnologia" (exigência apenas do art. 11 e
parágrafo único, da Lei n. 9.609/98). Por fim, dos autos consta recurso extraordinário da
embargante onde propriamente aviadas as questões constitucionais." (Edcl. no REsp.
1.642.249/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
18/5/2020, DJe de 21/5/2020).
V - Anote-se que, também nestes autos, a controvérsia subjacente à questão
constitucional envolvida na lide de origem - a qual não se sujeita à competência desta
Corte - está veiculada por meio de recurso extraordinário, competindo ao STF decidir pelo
eventual sobrestamento em razão da identidade com a questão afetada à repercussão
geral.
VI - A alegada afronta ao artigo 1.022 do CPC não merece provimento, porque o acórdão
recorrido examinou devidamente a controvérsia dos autos, fundamentando
suficientemente sua convicção, não havendo se falar em negativa de prestação
jurisdicional porque inocorrentes quaisquer dos vícios previstos no referido dispositivo
legal, não se prestando os declaratórios para o reexame da prestação jurisdicional
ofertada satisfatoriamente pelo Tribunal a quo.
VII - Quanto aos artigos de lei apontados como violados, incide o óbice da Súmula n.
284/STF, quando a parte recorrente não demonstra, de forma direta, clara e
particularizada, como o acórdão recorrido violou cada um dos dispositivos de lei federal
apontados, o que atrai, por conseguinte, a aplicação do referido enunciado: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia". O desenvolvimento de teses recursais
seguido da alegação de violação de diversos dispositivos constitucionais, legais e
infralegais de conteúdos diversos, sem especificação das circunstâncias em que cada uma
das normas teria sido inobservada, não supre o requisito de cabimento de recurso
especial para o debate específico de violação de norma legal.
VIII - Ademais disso, para além da ressalva de não competir a esta Corte a análise de
violação de normas constitucionais, também não é cabível, na via estreita do recurso
especial, a análise de violação de normas infralegais, como decretos e portarias.
IX - Importante, ainda, frisar, que o acórdão recorrido, tanto no que decidiu pela
incidência da CIDE sobre a licença de software quanto pelo que consignou a respeito de
seu afastamento a partir de 1o de janeiro de 2006, nos termos da Lei n. 11.452/07, está
em consonância com o entendimento desta Corte sobre o tema, nos termos do já citado
acórdão proferido no julgamento do REsp n. 1.642.249/SP, além do REsp 1.650.115/SP,
caso similar, igualmente julgado pela Segunda Turma. Dessa forma, aplica-se, ainda, à
espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela
Fl. 3194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720511/2020-57
19
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos
especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.
X - Ademais, acerca do levantamento dos depósitos referentes aos valores depositados
até 01/01/2006 esclareça-se que a análise das razões recursais revela que a parte
recorrente não amparou o seu inconformismo na violação de nenhum dispositivo legal
federal específico, limitando-se a apresentar seus argumentos e a fazer alusões à
legislação infraconstitucional federal. Incide, novamente, no ponto, o óbice da Súmula n.
284.
XI - Por fim, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a divergência que
enseja a interposição do Recurso Especial ao STJ é aquela verificada entre julgados de
tribunais diversos. Caso contrário, esbarra-se no óbice da Súmula 13 desta Corte, in verbis:
"a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja Recurso Especial". No
presente caso, verifica-se que o paradigma apresentado pela recorrente pertence ao
mesmo tribunal, qual seja, ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, o que inviabiliza o
conhecimento desta parcela recursal.
XII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.668.324/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023.)
Logo, até manifestação expressa do STF sobre a matéria, o critério material da Cide,
permanece íntegro, figurando como antecedente “licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia,
firmados com residentes ou domiciliados no exterior” (art. 2o da Lei no 10.168/2000).
Não menos importante, necessário destacar que a alteração promovida pela Lei no
10.332/01, que “institui mecanismo de financiamento para o Programa de Ciência e Tecnologia
para o Agronegócio, para o Programa de Fomento à Pesquisa em Saúde, para o Programa
Biotecnologia e Recursos Genéticos – Genoma, para o Programa de Ciência e Tecnologia para o
Setor Aeronáutico e para o Programa de Inovação para Competitividade, e dá outras providências”,
além de incluir os contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa, também previu ‘royalties’ como base de cálculo da contribuição. No entanto, não
inclui ou exclui o núcleo da hipótese que é justamente a ação ou comportamento do sujeito.
Portanto, como visto no Resp no 1.642.249/SP e em consonância com o propósito
da Cide-tecnologia, o fato gerador demanda pagamento, creditamento, entrega, emprego ou
remessa, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração em razão do
fornecimento de tecnologia em suas mais variadas formas, sendo elas:
1) detenção da licença de uso de conhecimentos tecnológicos;
2) aquisição de conhecimentos tecnológicos;
3) "transferência de tecnologia", que compreende:
a) exploração de patentes; ou,
b) uso de marcas; ou
c) fornecimento de tecnologia; ou
d) prestação de assistência técnica;
4) prestação de serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; ou
Fl. 3195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720511/2020-57
20
5) royalties, a qualquer título, aqui incluído o direito do autor na transferência de
software.
Reforçando o pressuposto, no acórdão no 3102-002.020, a ex-Conselheira Andréa
Medrado Darzé esclarece que a CIDE-royalties alcança as operações jurídicas que envolvam
“transferência de tecnologia”, dada a intenção do legislador e características da contribuição, que
peço vênia para citar:

Levando-se em conta o pilar da obrigação, não é possível ampliar a finalidade da
CIDE para atingir outras relações jurídicas que não envolvam conhecimento tecnológico e
transferência de tecnologia.
Sob essa visão, conclui-se que a hipótese de incidência da contribuição não abarca
acordos de compartilhamento de custos e despesas (cost sharing agreement), eis que neste tipo
de contrato o que se tem é mero ‘reembolso’ dos valores recebidos por pessoa jurídica
centralizadora relativos a contratos de rateio de custos e despesas das demais pessoas jurídicas
(co)ligadas, conforme asseverado na Solução de Consulta da Cosit no 149/2021.
No parecer editado pela Receita Federal do Brasil, que considera os critérios
definidos pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), dada a
natureza jurídica do contrato, qual seja “de reembolso”, preenchidas as condições abaixo, os
valores destinados ao exterior são afastados da base de cálculo do IRPJ, CSLL, Pis/Pasep e Cofins, a
saber:
a) as despesas reembolsadas comprovadamente correspondam a bens e serviços
recebidos e efetivamente pagos;
b) as despesas objeto de reembolso sejam necessárias, usuais e normais nas atividades
das empresas;
c) o rateio se realize através de critérios razoáveis e objetivos, previamente ajustados,
devidamente formalizados por instrumento firmado entre os intervenientes;
d) o critério de rateio esteja de acordo com o efetivo gasto de cada empresa e com o
preço global pago pelos bens e serviços, em observância aos princípios técnicos ditados
pela Contabilidade;
e) a empresa centralizadora da operação de aquisição de bens e serviços aproprie como
despesa tão-somente a parcela que lhe cabe de acordo com o critério de rateio, assim
como deverão proceder de forma idêntica as empresas descentralizadas beneficiárias dos
bens e serviços, e contabilizar as parcelas a serem ressarcidas como direitos de créditos a
Fl. 3196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720511/2020-57
21
recuperar, orientando a operação conforme os princípios técnicos ditados pela
Contabilidade.
f) a empresa centralizadora da operação de aquisição de bens e serviços, assim como as
empresas descentralizadas, mantenham escrituração destacada de todos os atos
diretamente relacionados com o rateio das despesas administrativas;
g) não haja qualquer margem de lucro no reembolso;
h) não configure pagamento por serviços prestados pela empresa centralizadora.
Notavelmente, restou sedimentado que ‘reembolso’ e prestação de serviços, este
firmado à luz da Lei no 10.168/00, possuem natureza jurídica distintas sendo, pois, inconfundíveis.
Ainda referindo-se à Solução de Consulta da Cosit 146/2019, inequivocamente
vislumbram-se as características de validade dos contratos de compartilhamento de custos e
despesas a impedir a ocorrência da Cide:
19. Convém, primeiramente, verificar se o Contrato apresentado pela Consulente se
enquadra no conceito de contrato ou acordo de compartilhamento de custos. Embora
não haja dispositivo legal expresso sobre compartilhamento de custos na legislação
tributária vigente, o Código Civil, em seu artigo 425, autoriza genericamente a
celebração de contratos atípicos, gênero do qual os contratos de compartilhamento de
custos são espécie. Administrativamente, a SC Cosit no 8, de 2012, definiu os contratos
de compartilhamento de custos e despesas como negócio jurídico em que uma empresa
do grupo realiza despesas em proveito de todas ou parte das demais sociedades
integrantes do grupo, mediante reembolso dos custos incorridos.
20. Também a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE),
em seu Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations
2017 (Diretrizes da OCDE, disponível em http://dx.doi.org/10.1787/tpg2017-en), oferece
uma definição de Acordo de Compartilhamento de Custos (ACC):
8.3 A CCA is a contractual arrangement among business enterprises to share the
contributions and risks involved in the joint development, production or the
obtaining of intangibles, tangible assets or services with the understanding that
such intangibles, tangible assets or services are expected to create benefits for the
individual businesses of each of the participants. A CCA is a contractual
arrangement rather than necessarily a distinct juridical entity or fixed place of
business of all the participants. A CCA does not require the participants to combine
their operations in order, for example, to exploit any resulting intangibles jointly or
to share the revenues or profits. Rather, CCA participants may exploit their interest
in the outcomes of a CCA through their individual businesses. The transfer pricing
issues focus on the commercial or financial relations between the participants and
the contributions made by the participants that create the opportunities to achieve
those outcomes. (destacou-se)
21. Para a OCDE, portanto, o ACC é um negócio jurídico celebrado entre empresas com o
intuito de dividir os custos e riscos inerentes ao desenvolvimento conjunto, produção ou
obtenção de intangíveis, ativos tangíveis ou serviços, sendo que tais intangíveis, ativos
tangíveis ou serviços devem criar benefícios para os negócios individuais de cada
participante.
22. Em outro parágrafo das Diretrizes da OCDE, temos uma descrição mais precisa desses
benefícios para os negócios individuais, sem os quais uma empresa não poderia sequer ser
considerada participante do ACC.
8.14 Because the concept of mutual benefit is fundamental to a CCA, it follows that
a party may not be considered a participant if the party does not have a reasonable
expectation that it will benefit from the objectives of the CCA activity itself (and not
just from performing part or all of the subject activity), for example, from exploiting
Fl. 3197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720511/2020-57
22
its interest or rights in the intangibles or tangible assets, or from the use of the
services produced through the CCA. A participant therefore must be assigned an
interest or rights in the intangibles, tangible assets or services that are the subject
of the CCA, and have a reasonable expectation of being able to benefit from that
interest or those rights. An enterprise that solely performs the subject activity, for
example performing research functions, but does not receive an interest in the
output of the CCA, would not be considered a participant in the CCA but rather a
service provider to the CCA. As such, it should be compensated for the services it
provides on an arm’s length basis external to the CCA. See paragraph 8.18.
Similarly, a party would not be a participant in a CCA if it is not capable of exploiting
the output of the CCA in its own business in any manner. (destacou-se)
23. Assim, uma empresa que realize determinadas atividades mas que não usufrua do
resultado do ACC não constitui participante do compartilhamento, devendo ser
remunerada pelo serviço prestado.
24. A OCDE identifica dois tipos de ACCs: ACC de desenvolvimento e ACC de serviços. Os
primeiros são celebrados com a finalidade de gerar benefícios futuros por meio do
desenvolvimento, produção ou obtenção de intangíveis ou ativos tangíveis, e implicam
maior grau de risco. Os últimos, com a finalidade de gerar benefícios presentes por meio
da divisão dos custos de serviços entre as empresas, e implicam menor grau de risco.
25. Embora não faça a divisão entre ACC de desenvolvimento e ACC de serviços, a SC
Cosit no 8, de 2012, traz características comuns a todos os tipos de ACC, quais sejam:
a) a divisão dos custos e riscos inerentes ao desenvolvimento, produção ou obtenção de
bens, serviços ou direitos;
b) a contribuição de cada empresa ser consistente com os benefícios individuais
esperados ou recebidos efetivamente;
c) a previsão de identificação do benefício, especificamente, a cada empresa do grupo.
Caso não seja possível assumir que a empresa possa esperar qualquer benefício da
atividade desenvolvida, tal empresa não deve ser considerada parte no contrato;
d) a pactuação de reembolso, assim entendido o ressarcimento de custos
correspondente ao esforço ou sacrifício incorrido na realização de uma atividade, sem
parcela de lucro adicional;
e) o caráter coletivo da vantagem oferecida a todas as empresas do grupo;
f) a remuneração das atividades, independentemente de seu uso efetivo, sendo
suficiente a “colocação à disposição” das atividades em proveito das demais empresas
do grupo;
g) a previsão de condições tais que qualquer empresa, nas mesmas circunstâncias,
estaria interessada em contratar.
26. Destaca-se que todo ACC deve ser adequadamente formalizado em instrumento que
permita identificar, além das características acima, os custos totais incorridos, de forma
a permitir a avaliação da proporcionalidade entre contribuições e benefícios de cada
empresa participante.
(...)
38. Ante todo o exposto e em resposta à Consulente, conclui-se que:
38.1. O licenciamento para a comercialização de software por uma empresa do grupo às
demais empresas do seu grupo econômico para uso direto em sua atividade econômica
principal não se caracteriza como contrato de compartilhamento de custos.
38.2. Os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por fonte
situada no País, a pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, que constituam
remuneração a título de royalties estão sujeitos à incidência do IRRF.
Fl. 3198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720511/2020-57
23
38.3. A remuneração pela licença de comercialização ou distribuição de programa de
computador, sem transferência de tecnologia, não está sujeita à incidência da CIDE.
38.4. O pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a residentes
ou domiciliados no exterior, a título de royalties, por simples licença ou uso de marca, ou
seja, sem que haja prestação de serviços vinculada a essa cessão de direitos, não
caracterizam contraprestação por serviço prestado e, portanto, não sofrem a incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação. Entretanto, se o
documento que embasa a operação não for suficientemente claro para individualizar, em
valores, o que corresponde a serviço e o que corresponde a royalties, o valor total da
operação será considerado como correspondente a serviços e sofrerá a incidência da
contribuição.
O Parecer corrobora com a necessidade de “fornecimento de tecnologia em suas
mais variadas formas” como fato gerador da Cide, traslada-se, novamente, o trecho:
33. A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), instituída pela Lei no
10.168, de 29 de dezembro de 2000, é devida pela pessoa jurídica detentora de licença
de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos; pela pessoa jurídica signatária de
contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou
domiciliados no exterior; pela pessoa jurídica signatária de contratos que tenham por
objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados
por residentes ou domiciliados no exterior; e pela pessoa jurídica que pagar, creditar,
entregar, empregar ou remeter royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, conforme disposto no art. 2o, caput e § 2o, da referida Lei:
38.2. Os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por fonte
situada no País, a pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, que constituam
remuneração a título de royalties estão sujeitos à incidência do IRRF.
38.3. A remuneração pela licença de comercialização ou distribuição de programa de
computador, sem transferência de tecnologia, não está sujeita à incidência da CIDE.
Ratificando, foi pacificada a matéria neste Órgão Colegiado por meio da Súmula no
127 que deixa clara a necessidade de transferência de tecnologia para incidência da Cide:
Súmula CARF no 127. A incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE) na contratação de serviços técnicos prestados por residentes ou domiciliados no
exterior prescinde da ocorrência de transferência de tecnologia.
Deduz-se das observações que não incide Cide-tecnologia no acordo de rateio de
custos e despesas (cost sharing agreement), mesmo que celebrado entre empresas do mesmo
grupo econômico, (i) por falta de previsão legal; (ii) porque não decorre de contraprestação ou
remuneração de serviço prestado, e, (iii) por não corresponder a lucro, ou seja, o valor pago pelas
empresas beneficiárias do acordo não ingressa no patrimônio da pessoa jurídica centralizadora
como receita.
Até porque, como exaustivamente visto, os valores pagos a título de ‘rateio’ estão
única e exclusivamente relacionados a reposição ou ressarcimento dos custos arcados pela
empresa centralizadora. Não há, neste caso, hipótese de incidência por ausência de subsunção do
fato à norma. Tem-se como precedentes deste Tribunal Administrativo:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. REEMBOLSO DE DESPESAS. NÃO-INCIDÊNCIA
Na hipótese dos autos ocorreu mero reembolso de despesas e não remuneração por
prestação de serviços, o que faz com que não incida a Contribuição para o PIS/PASEP.
Fl. 3199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720511/2020-57
24
Pela Solução de Consulta COSIT 378/2017 é possível perfilhar o entendimento de que
quando a remuneração por pessoa jurídica domiciliada no Brasil a sócio administrador
ou profissional expatriado residente no País, com pagamento no exterior realizado por
sua matriz ou por empresa do mesmo grupo empresarial domiciliada no exterior, as
remessas ao exterior a título de reembolso não deverão ser tributadas.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO E COFINS-IMPORTAÇÃO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA.
DECISÃO. MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Cofins-Importação as mesmas razões de decidir aplicáveis à
PIS/Pasep-Importação, quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação
fática.
(Processo no
15504.726233/201365,
Acórdão no
3301004.633,
Sessão de 19 de abril de 2018)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO CIDE
Anocalendário:2010
CIDE. REEMBOLSO DE DESPESAS. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FINS ECONÔMICOS E DE
LUCRO. INOCORRÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VERDADE MATERIAL. SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT 378/2017.
Na hipótese dos autos ocorreu mero reembolso de despesas e não remuneração por
prestação de serviços, o que faz com que não incida a Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico CIDE. Pela Solução de Consulta COSIT 378/2017 é possível perfilhar o
entendimento de que quando a remuneração por pessoa jurídica domiciliada no Brasil a
sócio administrador ou profissional expatriado residente no País, com pagamento no
exterior realizado por sua matriz ou por empresa do mesmo grupo empresarial
domiciliada no exterior, as remessas ao exterior a título de reembolso não deverão ser
tributadas. (Processo no 15504.726158/2013-32, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade –
Relator, Acórdão no 3201003.152, Sessão de 26 de setembro de 2017)
A decisão no bojo do PAF no 15504.726158/2013-32 não foi objeto de recurso pela
PGFN e, com isso, transitou em julgado a tese estampada “Na hipótese dos autos ocorreu mero
reembolso de despesas e não remuneração por prestação de serviços, o que faz com que não
incida a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico CIDE.”.
Retomando os fatos, o lançamento deu-se em razão:
Fl. 3200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720511/2020-57
25

Em esclarecimentos prestados pela recorrente à fiscalização, o “rateio” das despesas
e ausência de adição de margem de lucro, nos acordos contraídos:
1. Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n" 02 não foi apresentado contrato
relativo às remessas ao exterior cuja descrição da natureza indicada pelo contribuinte na
planilha anexa à resposta ao Termo de Intimação Fiscal n" 01 foi “Disponibilidades no
Exterior”. Na resposta ao Termo de Intimação Fiscal n" 02 foram apresentadas faturas
com a descrição de prestação genérica de serviços pela Latam LLC, com seguinte
descrição: “Reimbursement of expenses incurred by Latam LLC”, e nas faturas da ARCOS
DORADOS COLOMBIA S.A.S., consta a seguinte descrição: “Dispensas relacionadas com
servicios”. Favor esclarecer os serviços prestados, apresentando contratos, com
tradução juramentada, e comprovação da dedutibilidade dos valores pagos.
Tratam-se de reembolsos relacionados a contrato de compartilhamento de custos e
despesas celebrado pela Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda. comas empresas
Latam LLC e Arcos Dorados Colombia S.A. Por meio desse contrato, uma parte dos custos
administrativos incorridos de forma centralizada e compartilhada pelas mencionadas
sociedades, mas que também beneficiam a Arcos Dourados no Brasil, acabam sendo
Fl. 3201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720511/2020-57
26
rateados sem qualquer adição de margem de lucro. Nesse sentido, a Intimada vem
apresentar o contrato firmado entre as empresas Arcos Dourados Comercio de Alimentos
e Arcos Dorados Colombia S.A, e requerer a concessão de prazo adicional de 30 (trinta)
dias para disponibilização do contrato firmado entre Arcos Dourados Comercio de
Alimentos e Latam LLC. Por fim, vem requerer a juntada da anexa planilha, que demonstra
as contabilizações dos reembolsos realizados no período objeto da presente ação fiscal.
E ao nos debruçarmos sobre o documento mencionado pela fiscalização “Anexo 1”,
percebe-se que o objeto contratual é a execução de atividade técnica, operacional e comercial,
sem contraprestação de serviços, para o exercício das atividades estipuladas no Anexo A. O
contrato fixa o dever de compartilhamento de custos e gastos, ficando a recorrente obrigada a
reembolsar a Arcos Colombia, responsável pela execução das atividades acordadas. Colaciona-se
fragmentos do contrato:

Fl. 3202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720511/2020-57
27

Por sua vez, o Anexo A elenca como atividades a serem desenvolvidas pela Arcos
Colombia a) gerenciamento, b) operacional, c) administrativo, e, d) financiamento; permitido a
cobrança da margem de 5% sobre o preço de transferência, por disposição contratual:

O contrato entabulado pela recorrente e objeto do lançamento embora, a meu ver
tenha relação com o compartilhamento de custos e despesas (cost sharing agrément), na verdade
mostra ser de prestação de serviços. Ao prever margem de lucro, os requisitos intrínsecos da
natureza do contrato de rateio deixam de existir, porque afastado o propósito de ressarcimento de
custos ou recomposição patrimonial.
Fl. 3203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720511/2020-57
28
Ainda assim, entendo que não incide a Cide-tecnologia sobre o referido contrato,
tendo-se em consideração a inexistência de transferência de tecnologia ou similar.
Firmada na legislação e nos pilares argumentativos sobreditos, entendo que o
lançamento deve ser cancelado.

1.3.
Não incidência da Cide sobre as remessas a título de direitos autorais. Inexistência de
Transferência de Tecnologia.
Além do contrato de compartilhamento de custos e despesas, a fiscalização também
exigiu da recorrente a Cide-royalty e taxa inicial sobre os contratos de franquia com ela celebrados.
Sem delongas, analisando os contratos anexados, inconteste originarem-se de
acordos de franquias, com pagamentos de royalties e outras taxas previstas na cláusula 5, a
exemplo do contrato entre a recorrente e a Mc DONALD'S LATIN AMERICA, veja:
2° TERMO ADITIVO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DE FRANQUIA MASTER
PELO PRESENTE 2° TERMO ADITIVO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DE FRANQUIA
MASTER (em conjunto com todos os Anexos do presente, o "Contrato"), celebrado em 10
de novembro de 2008, entre Mc DONALD'S LATIN AMERICA, LLC, uma sociedade limitada
constituída de acordo com as leis do Estado de Delaware, com sua sede em Oak Brook,
Illinois ("Franqueadora" 'ou "McDonald's"), e ARCOS DOURADOS COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA., uma sociedade constituída de acordo com as leis do Brasil, Com sua
sede em São Paulo, Brasil ("Franqueada Master Brasileira" e, em conjunto com a
Franqueadora, as "Partes"). Dito, isso, dou provimento no presente tópico.
(...)

Fl. 3204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720511/2020-57
29

Fl. 3205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720511/2020-57
30

(...)
Fl. 3206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720511/2020-57
31

Fl. 3207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720511/2020-57
32

Fl. 3208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720511/2020-57
33

Fl. 3209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720511/2020-57
34

Com base nas premissas estabelecidas anteriormente, especialmente nos critérios
adotados pelo STJ no Resp no 1.642.249/SP, entendo que não cabe Cide-royalty no presente caso.
Isso porque, o contrato não implica fornecimento de tecnologia nas formas de: 1) detenção da
licença de uso de conhecimentos tecnológicos; 2) aquisição de conhecimentos tecnológicos; 3)
"transferência de tecnologia", que compreende: a) exploração de patentes; ou, b) uso de marcas;
ou c) fornecimento de tecnologia; ou d) prestação de assistência técnica; 4) prestação de serviços
técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; ou 5) royalties, a qualquer título, aqui
incluído o direito do autor na transferência de software.
Além do mais, Mauro Campbell Marques, no julgamento do REsp no 1.642.249/SP,
destaca que as hipóteses da Lei no 10.168/2000 devem guardar compatibilidade com a legislação
Fl. 3210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720511/2020-57
35
da própria matéria, não comportando ato infralegal o potencial de criar ou restringir obrigação,
como no caso do Decreto no 4.195/2002 (art. 10), sem, no entanto, afastar o pilar fundamental de
validade da contribuição “tecnologia”. Reproduz-se excerto do voto:
Não por outro motivo que o art. 10 do Decreto n. 4.195/2002, ao suceder o art. 8o do
Decreto n. 3.949/2001 na regulamentação da Lei n. 10.168/2000, para promover a
adequação do regulamento às alterações introduzidas pela Lei n 10.332/2001, reescreveu
o que já constava no Decreto n. 3.949/2001, suprimindo-lhe o parágrafo único do art. 8o,
para deixar de exigir o registro dos contratos no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI) para fins de incidência da CIDE - Remessas, deixando clara a diferença de
conceituação da expressão "transferência de tecnologia" utilizada na Lei n 10.332/2001
em relação àquela utilizada na Lei n. 9.609/98 pois, houvesse "absorção da tecnologia"
seria necessário o registro, na forma do caput do art. 11, da Lei n. 9.609/98 (já transcrito
acima).
(...)
Quanto aos atos infralegais, a regulamentação da Lei n. 10.168/2000 que trata da CIDE -
Remessas foi feita pelo Decreto n. 4.195/2002, em simetria com as alíneas "a", "b", "c",
"c.1", "c.2", "c.3", "c.4", "d" e "e", acima. Transcrevo:
Decreto n. 4.195/2002 Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de
2000, incidirá sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou
remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes.
Na compreensão do art. 10, I, do Decreto n. 4.195/2002, os contratos que têm por objeto
o "fornecimento de tecnologia", dada a amplitude semântica da expressão, abrangem
todas as demais situações legais não previstas nos demais incisos do mesmo art. 10
onde há pagamento por royalties ou outro tipo de remuneração correspondente ao uso,
comercialização ou transferência de tecnologia estrangeira, com ou sem "absorção de
tecnologia". Por isso o art. 10, I, do Decreto n. 4.195/2002 abarca também a incidência
da exação sobre pagamentos relativos à concessão de licença de uso e/ou
comercialização de software, até porque o decreto não pode criar qualquer isenção,
excepcionando onde a lei não excepcionou, e não pode tributar onde a lei não tributou.
A interpretação da lei dada pela contribuinte equivoca-se logo de partida já que
compreende que a expressão "aquisição de conhecimentos tecnológicos", contida no art.
2o, caput, da Lei n. 10.168/2000 e a expressão "fornecimento de tecnologia", contida no
art. 10, I, do Decreto n. 4.195/2002, implicam, necessariamente, a "transferência de
tecnologia" e que esta remeteria, também necessariamente, à entrega dos dados técnicos
necessários à "absorção da tecnologia". Assim, ignora o conceito específico de
"transferência de tecnologia" previsto no art. 2o, §1o, da Lei n. 10.168/2000, para abraçar
aquele genérico previsto no art. 11 e parágrafo único, da Lei n. 9.609/98 e interpreta,
literal e restritivamente, as palavras "aquisição" e "fornecimento" para restringir o campo
de incidência da CIDE-Remessas apenas para as situações onde efetivamente há a
"absorção da tecnologia".
Fl. 3211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720511/2020-57
36
Alargar as hipóteses previstas expressamente no art. 10 do Decreto no 4.195/2002,
é incabível. Logo, entendo pela improcedência da contribuição e dou provimento neste tópico.
Em razão do provimento, deixo de apreciar as demais matérias recursais.

Conclusão.
Pelo exposto, conheço parte do recurso voluntário, não conhecendo o argumento
sobre a inclusão do valor do IRF na base de cálculo da CIDE e, na parte conhecida, para dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 3212
DF CARF MF
Original